Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714334-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANA BEATRIZ SOUSA MALTA D E S P A C H O Por meio da petição de ID 36149080, a Agravada denuncia não ter sido cumprida, até o momento, a obrigação imposta na sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor da Agravante, que determinou o fornecimento do fármaco Mavenclad 10mg, conforme receituário médico. Assevera o inadimplemento da Agravante, que até o momento não forneceu os 14 (quatorze) comprimidos que faltam para que a Agravada conclua o tratamento. Pugna pela revogação da liminar concedida no presente agravo de instrumento, de forma a viabilizar a liberação dos valores bloqueados na origem. Conforme registrado na decisão que deferiu a antecipação da tutela para suspender os efeitos da r. decisão impugnada, devendo o numerário bloqueado continuar à disposição do d. Juízo a quo até o julgamento do presente recurso, cabia à Agravante adotar as providências para o cumprimento da obrigação a ela imputada, de modo a não prejudicar o tratamento da parte Agravada e, inclusive, evitar a revogação da liminar. Assim, notifique-se a autoridade impetrada para, no prazo de 5 (cinco) dias, prestar informações acerca do aventado descumprimento da obrigação. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator